Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719023-12.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL VIEIRA ROSA, ELIAS MARTINS VIEIRA APELADO: ELIAS MARTINS VIEIRA, DANIEL VIEIRA ROSA D E S P A C H O Analisando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que o autor não foi devidamente intimado a respeito da manifestação e do documento apresentado pelo réu nos IDs 45908835 e 45908836. Dessa maneira, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), a fim de evitar eventual futura alegação de nulidade processual, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora reconvinda (ELIAS MARTINS VIEIRA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito das informações trazidas aos autos supramencionadas. Reitero a advertência consignada no despacho de ID 45931078, tanto em relação à impertinência da apresentação de fatos e documentos novos, quanto à necessidade de se discutir o feito de maneira respeitosa. Após, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator